Tribunal: STF
Processo: RHC 246902
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE INDULTO NATALINO. PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 11 DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO FIXADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SUSPENSÃO LIMINAR N. 1.698-MC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.